Tribunal: TJPA
Processo: 0006422-49.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6056 - Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006422-49.2013.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: ANGELITA BRITO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO DE CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITOS DE ESTATURA CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL CONTRA MUNICÍPIO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora ocupante de cargo em comissão junto à Câmara Municipal de Barcarena, admitida em 02/01/2009 e exonerada em 30/11/2012, para condenar o ente público ao pagamento de 13º salário proporcional referente ao ano de 2012 (11/12 avos), férias vencidas relativas ao período aquisitivo de 2011 acrescidas do terço constitucional e férias proporcionais referentes ao ano de 2012 (11/12 avos), também acrescidas do adicional de 1/3, além de honorários advocatícios, afastado o pedido de salário do mês de dezembro de 2012 por inexistência de vínculo funcional no período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição intercorrente a ser reconhecida em ação de conhecimento em razão da alegada paralisação processual; (ii) estabelecer se servidora ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de 13º salário proporcional e férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, ainda que ausente previsão específica na legislação municipal invocada pelo recorrente; e (iii) determinar se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, na disciplina do Código de Processo Civil, situa-se precipuamente na fase executiva, nos termos dos arts. 921 e 924 do CPC, não se aplicando, em regra, ao processo de conhecimento.

O art. 39, § 3º, da Constituição Federal assegura aos ocupantes de cargo público os direitos previstos no art. 7º, VIII e XVII, inclusive décimo terceiro salário e férias anuais remuneradas acrescidas do terço constitucional.

A natureza precária do cargo em comissão diz respeito à livre nomeação e exoneração, mas não afasta direitos fundamentais de índole remuneratória relacionados ao período efetivamente trabalhado.

A ausência de previsão específica na legislação municipal não impede a concretização de direito outorgado diretamente pela Constituição, nem autoriza o ente público a descumprir obrigação constitucional.

O pagamento do 13º salário proporcional e das férias vencidas e proporcionais acrescidas de um terço decorre do trabalho efetivamente prestado e do patrimônio jurídico incorporado pela servidora durante o vínculo funcional.

A invocação dos arts. 37, caput, e 169 da Constituição Federal não afasta o dever de adimplemento de verbas constitucionalmente devidas, pois eventual ausência de previsão orçamentária constitui falha administrativa do ente público e não pode ser oposta ao jurisdicionado.

A jurisprudência citada nos autos consolida o entendimento de que servidores comissionados fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional por força direta do art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal.

É cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual quando esta atua contra ente federativo diverso daquele ao qual se vincula, inexistindo confusão patrimonial entre Estado e Município.

O Tema 1.002 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal firmou orientação vinculante no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público que não integra a mesma Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente, tal como disciplinada nos arts. 921 e 924 do CPC, incide precipuamente na execução e não autoriza, por si só, a extinção de ação de conhecimento pelo simples decurso do tempo.

2. Servidora ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário proporcional e férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, por força direta do art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal, ainda que ausente previsão específica em legislação municipal.

3. A ausência de previsão orçamentária não afasta o pagamento de verbas remuneratórias constitucionalmente asseguradas decorrentes de vínculo funcional efetivamente mantido. 4. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual quando atua contra Município, por se tratar de ente federativo diverso, nos termos do Tema 1.002 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, caput; 39, § 3º; 169. CPC, arts. 85, § 2º, 85, § 11, 921 e 924.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 570908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16.09.2009. STF, Tema 1.002 da repercussão geral. TJ-PA, Apelação / Remessa Necessária nº 00100420620128140008, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025. TJ-PA, Apelação Cível nº 00001362120148140008, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.10.2024.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer, porém, negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09/04/2026 e término em 16/04/2026.
Belém (PA), 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
ANGELITA BRITO CARDOSO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A decisão recorrida, (ID
28865727)
, reconheceu que a autora exerceu cargo em comissão junto à Câmara Municipal de Barcarena, tendo sido admitida em
02/01/2009
e exonerada em
30/11/2012
, razão pela qual concluiu inexistir vínculo funcional no mês de dezembro de 2012, afastando o pedido de pagamento do respectivo salário. Contudo, entendeu devidas determinadas verbas decorrentes do vínculo funcional mantido, motivo pelo qual
julgou parcialmente procedente a demanda
para condenar o ente público ao pagamento de: (i)
13º salário proporcional referente ao ano de 2012 (11/12 avos)
; (ii)
férias vencidas relativas ao período aquisitivo de 2011, acrescidas do terço constitucional
; e (iii)
férias proporcionais referentes ao ano de 2012 (11/12 avos), também acrescidas do adicional constitucional de 1/3
, determinando que os valores fossem corrigidos pelo
IPCA-E
, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além da condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (
Núm. 28865731
), o
Município de Barcarena
sustenta, preliminarmente, a ocorrência de
prescrição intercorrente
, alegando que a ação foi proposta em 2013 e teria permanecido sem impulso processual válido por período superior a oito anos, o que configuraria a paralisação do processo por inércia da parte autora. No mérito, aduz, em síntese:
(i)
a ilegalidade da condenação ao pagamento de férias e gratificação natalina a ocupante de cargo comissionado, por ausência de previsão na legislação municipal aplicável, notadamente na Lei Complementar Municipal nº 002/94, sustentando que o vínculo precário de livre nomeação e exoneração não se submete às regras do regime estatutário ou celetista;
(ii)
que a condenação judicial imporia despesa pública sem previsão legal ou orçamentária, em afronta aos princípios da legalidade administrativa e da responsabilidade fiscal previstos nos arts. 37 e 169 da Constituição Federal; e
(iii)
a ilegitimidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, sob o argumento de que se trataria de órgão público custeado por recursos estatais, de modo que a condenação representaria mera transferência contábil entre entes públicos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, afastar as condenações impostas.

Em
contrarrazões
apresentadas no
Núm. 28865735
, a parte recorrida pugna o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito-
Núm. 30784048.

Instado, o Ministério Público, através do Procurador Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme
Núm. 31602581.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta da sessão virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar: (
i)
se há prescrição intercorrente a ser reconhecida em demanda de conhecimento;
(ii
) se servidora ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de 13º salário proporcional e férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, ainda que inexistente previsão específica na legislação municipal invocada pelo recorrente; e
(iii)
se é cabível a condenação do Município de Barcarena ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

O recorrente suscita, em sede preliminar, a ocorrência de prescrição intercorrente, ao fundamento de que a demanda, proposta em 2013, teria permanecido sem impulso válido da autora por lapso superior a oito anos.

A tese não merece acolhimento.

A prescrição intercorrente, no regime do Código de Processo Civil, está vocacionada precipuamente à fase executiva, e não ao processo de conhecimento. A disciplina legal pertinente é expressa ao situar o instituto no âmbito da execução, notadamente nos arts. 921 e 924 do CPC, cuja leitura evidencia que a prescrição intercorrente, tal como regulamentada pelo CPC, encontra assento na execução, como mecanismo de estabilização das relações jurídicas diante da paralisação do processo executivo por inércia do exequente.

Ainda que assim não fosse, a análise do iter procedimental da presente ação de conhecimento não revela desídia da autora apta a justificar a pretensão extintiva, eis que o simples decurso do tempo, por si só, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, sustenta o recorrente que a autora, por haver exercido cargo em comissão, não faria jus às verbas reconhecidas na sentença, por ausência de previsão na Lei Complementar Municipal nº 002/94 e por se tratar de vínculo precário, de livre nomeação e exoneração.

Também aqui não lhe assiste razão.

A controvérsia deve ser resolvida à luz da Constituição da República, que assegura aos servidores públicos determinadas garantias sociais mínimas, inclusive aos ocupantes de cargos em comissão.

A Constituição Federal dispõe:

Art. 39.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.
(...)

§ 3º
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Por sua vez, o art. 7º da Constituição Federal prevê:

Art. 7º
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

Da conjugação desses dispositivos decorre conclusão objetiva: o 13º salário e as férias anuais remuneradas acrescidas do terço constitucional constituem garantias de estatura constitucional, aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo público.

A circunstância de a autora ter exercido cargo em comissão não a exclui da incidência dessas garantias mínimas. O vínculo comissionado é, de fato, de livre nomeação e exoneração; contudo, essa nota de precariedade diz respeito à estabilidade no cargo, e não à supressão de direitos fundamentais de índole remuneratória relacionados ao período efetivamente trabalhado.

Aliado a isso, a legislação infraconstitucional local não pode restringir direito que a Constituição outorgou diretamente. Em outras palavras, não se exige autorização normativa municipal para dar concretude a direito fundamental já assegurado em nível constitucional. Ao contrário, eventual omissão ou silêncio da norma local não autoriza o ente público a descumprir obrigação constitucional.

A sentença, nesse ponto, examinou adequadamente o quadro fático delineado nos autos: a autora exerceu suas funções de 02/01/2009 até 30/11/2012, conforme demonstrado no Num. 28865722 - Pág. 2, sendo indeferido, com acerto, o pedido de salário de dezembro de 2012, por inexistir vínculo funcional naquele mês, mas reconhecendo-se, também corretamente, o direito ao 13º salário proporcional do ano de 2012, no equivalente a 11/12 avos, bem como às férias vencidas do período aquisitivo de 2011 e às férias proporcionais de 2012, também no equivalente a 11/12 avos, ambas acrescidas do terço constitucional.

Trata-se, em verdade, de parcelas que decorrem do trabalho efetivamente prestado e do patrimônio jurídico já incorporado pela servidora ao longo do vínculo. Negar-lhes pagamento implicaria enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficiaria da força de trabalho sem a contraprestação constitucionalmente assegurada.

A alegação recursal de que o pagamento dessas verbas representaria criação de despesa sem previsão orçamentária também não se sustenta.

O art. 37, caput, da Constituição Federal, ao consagrar o princípio da legalidade administrativa, não pode ser interpretado de modo a autorizar o Poder Público a furtar-se ao adimplemento de obrigação imposta pela própria Constituição. Do mesmo modo, o art. 169 da Constituição, que disciplina limites e condições para despesas com pessoal, não serve de fundamento para o inadimplemento de verbas remuneratórias e indenizatórias já devidas em razão de vínculo funcional efetivamente mantido.

A falta de previsão orçamentária, se existente, traduz falha administrativa do ente público, não podendo ser oposta ao jurisdicionado para suprimir direito constitucionalmente assegurado. O orçamento público deve conformar-se à ordem constitucional, e não o contrário.

A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que servidores comissionados fazem jus às verbas de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, por força direta da Constituição Federal. O entendimento decorre, precisamente, da incidência do art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, da Carta da República.

Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. SERVIDOR COMISSIONADO. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que julgou parcialmente procedente ação condenatória movida por servidor comissionado, condenando o ente público ao pagamento de décimo terceiro proporcional de 2012, férias do período de 2011 a 2012 com o terço constitucional, além do recolhimento de INSS e PASEP e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão
: (i) saber se servidor público comissionado tem direito às verbas de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional;
(ii) saber se é cabível a redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do STF assegura o direito de servidores comissionados ao recebimento de décimo terceiro e férias com adicional de um terço, independentemente de previsão em legislação local . 4. Não comprovado pelo ente público o pagamento das verbas pleiteadas, o que afasta qualquer exoneração de responsabilidade
. 5. Honorários fixados de acordo com os critérios do CPC, não havendo motivo para sua redução . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação Cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento:
“ 1 . O servidor público nomeado para cargo comissionado faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, ainda que ausente previsão em legislação local. 2. A ausência de prova do pagamento dessas verbas autoriza a condenação do ente público. 3 .
A fixação dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não sendo cabível sua redução quando atendidos os critérios legais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; CPC, arts . 373, II e 85. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 570908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j . 16.09.2009. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00100420620128140008 28746509, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 21/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)
– grifamos.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERBAS TRABALHISTAS. CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação do ente municipal ao pagamento de férias proporcionais, 13º salário proporcional e honorários advocatícios sucumbenciais, nos autos da Ação de Cobrança promovida por Gilberto Alves dos Santos, ora agravado. O recorrente alega que efetuou o pagamento de todas as verbas relativas a férias e 13º salário proporcionais, mas não apresenta provas de que essas verbas foram quitadas. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o agravado faz jus ao recebimento das verbas trabalhistas em questão, apesar de ocupar cargo comissionado,
e (ii) se há comprovação do pagamento das verbas pelo agravante, que sustenta já ter quitado as referidas obrigações. III. Razões de decidir 3
. Consoante o entendimento jurisprudencial consolidado, os servidores ocupantes de cargos comissionados têm direito ao pagamento de férias proporcionais e 13º salário, conforme disposto no art . 39, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 7º, VIII e XVII
. 4. A jurisprudência também assegura que a ausência de gozo de férias não impede o direito ao pagamento do terço constitucional, mesmo em cargos comissionados, independentemente de previsão legal específica . 5. Não há nos autos comprovação de que o Município de Barcarena tenha efetuado o pagamento das verbas mencionadas, conforme alegado. As argumentações apresentadas pelo recorrente limitam-se a reiterar teses já rechaçadas pela decisão monocrática. IV . Dispositivo e tese. 6. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento:
"Os servidores públicos ocupantes de cargos comissionados têm direito ao recebimento de férias proporcionais e 13º salário, independentemente de gozo ou de previsão legal específica, em conformidade com os direitos sociais assegurados pela Constituição Federal."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 570908, Rel. Min . Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16.09.2009 .(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001362120148140008 22668302, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

Logo, não há qualquer reparo a ser feito à sentença na parte em que condenou o recorrente ao pagamento do 13º proporcional e das férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3.

Insurge-se, ainda, o recorrente,

contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Sem razão.

A matéria encontra-se atualmente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral, cuja orientação é no sentido do cabimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando ela atua contra ente federativo diverso daquele ao qual pertence.

A tese firmada pelo STF é a seguinte:

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público que não integre a mesma Fazenda Pública à qual vinculada.

No presente caso, não há confusão patrimonial eis que a Defensoria Pública estadual litiga contra Município, pois o credor dos honorários é instituição vinculada ao Estado-membro, ao passo que o devedor é pessoa jurídica diversa, integrante de outra esfera federativa. Trata-se de entes distintos, com personalidades jurídicas e orçamentos próprios. Nessa situação, a condenação honorária é plenamente legítima e harmoniza-se com a orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Por isso, a insurgência recursal deve ser rejeitada também nesse ponto.

Ante o exposto, conheço, porém, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal em favor da Defensoria Pública, fixando-os em
12% sobre o valor atualizado da condenação
, observados os parâmetros da sentença e a exigibilidade própria do título.

É como voto.

Belém-PA, 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador Relator.

Belém, 17/04/2026